Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração em crimes, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.
2. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, em que a vítima, que estava na parada de ônibus, foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles apontou a arma e exigiu a entregada do aparelho celular. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. Ademais, o paciente, aos 19 anos de idade, responde a duas ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra que reitera na prática de crimes, de modo que sua liberdade, também por esse motivo, oferece risco à ordem pública.
4. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.